Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA POR LITISCONSORTE PASSIVO. CONDENAÇÃO LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL DE CADA HERDEIRO. INTERESSE DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO DISPSOTO NO ART. 1.013 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou inexistência de caráter desfavorável ao Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo, não comportando análise de seu mérito.
2. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
3. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
4. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida deu-se parcial provimento apenas para conceder aos Apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.